Tribunal: TJDFT
Processo: 0714177-08.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. UNIÃO ESTÁVEL. EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL REALIZADA APÓS DECRETAÇÃO DE INSOLVÊNCIA. NULIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURADO. DIREITO À MEAÇÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença proferida em ação de embargos de terceiro, ajuizada por companheira de devedor insolvente, em que se pleiteava o reconhecimento da validade da transferência integral de imóvel realizada em seu favor. A sentença julgou procedente o pedido reconvencional para declarar inválido o negócio jurídico de transferência do bem e parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da embargante à meação sobre o imóvel e garantir preferência na arrematação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível o pedido de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova oral; (iii) verificar a validade da transferência do imóvel realizada após a decretação de insolvência do devedor; (iv) examinar a configuração do bem como impenhorável, por ser alegadamente bem de família, e o direito à meação da apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação não merece conhecimento, por não observar a sistemática do art. 1.012, § 3o, do CPC, que exige sua formulação por petição autônoma ao tribunal, entre a interposição e a distribuição do recurso, ou ao relator, após a distribuição.
4. Não há cerceamento de defesa quando o juízo, com base no art. 370 do CPC, entende pela desnecessidade de provas requeridas, desde que haja elementos suficientes nos autos para o julgamento da causa.
5. A transferência do imóvel para a apelante é nula, por ter sido realizada por meio de procuração datada após a decretação da insolvência civil do companheiro, o que viola o art. 752 do CPC/1973, ainda aplicável nos termos do art. 1.152 do CPC/2015.
6. A caracterização do imóvel como bem de família foi corretamente afastada, pois a embargante possui outro bem imóvel registrado em seu nome e não demonstrou a alienação efetiva deste ou o preenchimento dos requisitos previstos na lei n. 8.009/1990.
7. A existência de união estável entre a embargante e o devedor insolvente confere àquela o direito à meação sobre o imóvel adquirido na constância da convivência, incidindo sua quota-parte sobre o produto da alienação do bem, nos termos do art. 843, caput, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma, sob pena de inadmissibilidade.
2. O indeferimento de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o julgador fundamenta sua desnecessidade diante da suficiência das provas documentais.
3. A transferência de bem realizada após a decretação de insolvência civil é nula, por afronta à restrição legal imposta ao devedor quanto à disposição de seus bens.
4. Não se configura bem de família quando a parte possui outro imóvel em seu nome e não comprova a alienação formal deste.
5. A união estável garante à companheira do devedor insolvente o direito à meação sobre o imóvel adquirido na constância da convivência.